Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-39.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001762-39.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

APELADO: MARIA NELMA PORTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA aposentadA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA e não contada em dobro para a aposentadoria. impossibilidade após a edição da Lei nº 13.471/2015. descabimento. direito à licença-prêmio assegurado aos servidores efetivados
até a data da publicação da Lei.
Requerimento administrativo. desnecessidade.
Sentença reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO da parte ré desPROVIDO. apelo do autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001762-39.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, o ESTADO DA BAHIA e MARIA NELMA PORTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo réu, bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora
, nos termos do voto do Relator.